Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-26.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA ANTERIORMENTE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008424-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ERICA DE SOUSA FREITAS - CPF: 085.561.921-06 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), ERICA DE SOUSA FREITAS - CPF: 085.561.921-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA - CPF: 088.949.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO D
A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO.
REITERAÇÃO DELITIVA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
IMPOSTA
ANTERIO
RMENT
E
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, POR SI SÓ
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
que
converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
)
.

A decisão de origem amparou-se na apreensão de entorpecentes já fracionad
os para comercialização, na presença de instrumentos associados à traficância, na reiteração delitiva específica e no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive com monitoramento eletrônico, evidenciando a insuficiência de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i)
determin
a
r
se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
;
e
(
ii
)
verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente possuem aptidão para afastar a necessidade da prisão preventiva; e (
iii
) definir se é possível a substituição da custódi
a por medidas cautelares diversas da prisão, desde que estas se revelem adequadas e suficientes à contenção do
periculum
l
ibertatis
,
nos termos dos
a
rts
.
282, §6º, e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em
circunstâncias fáticas específicas dos autos
que evidenciam risco à ordem pública, vedada sua decretação com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

A existência de registro recente pela prática do mesmo delito evidencia reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, por demonstrar que o fato não se insere em episódio isolado e revelar risco concreto de reiteração criminosa.

Os predicados pessoais favoráveis da paciente, tais como residência fixa e exercício de atividade lícita, não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, sobretudo quando presentes elementos concretos a evidenciar a necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto, pois o descumprimento anterior da medida de monitoramento eletrônico
evidencia
a insuficiência das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, legitimando a manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, aptos a demonstrar risco à ordem pública. 2.
A reiteração delitiva específica, somada ao descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposta, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3
.
As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando já demonstrada, no caso concreto, a sua ineficácia, especialmente diante da reiteração delitiva e do descumprimento de monitoramento eletrônico anteriormente imposto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 312, § 1º, 313, 319 e 647; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput;
Portaria SVS/MS n.º 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n.º 797201/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023; STJ,
AgRg
no HC n.º 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, RHC n.º 182182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erica de Sousa Freitas
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagr
ante n.
º 1018005-76.2025.8.11.0040,
instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilíci
to de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

Sustenta a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ao argumento de que o decreto prisional
configura medida extrema
e
fundada em elementos
genérico
s
, não havendo fundamentação concreta que justifique a medida constritiva. Alega que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, residência
fixa e exerce atividade lícita, postulando a
revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares
diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP, sem o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida
em sede de plantão Judiciário.

Apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, p
or parecer do
Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo conhecim
ento e
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como medida necessár
ia para assegurar a ordem pública e resguardar a regularidade da persecução penal.

A
paciente foi presa em flagrante, em 06 de novembro de 2025, durante patrulhamento ostensivo realizado no Bairro Boa Esperança, em Sorriso/MT, sob a imputação, em tese, da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/
2006.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante
que policiais militares avistaram o corréu Erik Trindade Moraes da Silva em frente à residência e, ao notar a aproximação da viatura, ele transpôs o portão e ingressou rapidamente no imóvel, circunstância que ensejou a abordagem.

Na área de serviço de uma das quitinetes, onde se encontravam a paciente e o corréu, foram apreendidas, no interior de uma carteira de cigarros, 31 porções de cocaína e 2 porções de maconha, já fracionadas em embalagens tipo
z
iplock
,
além de 2 balanças de precisão e diversos invólucros plásticos vazios.

O Laudo Pericial n.º 543.3.26.9907.2025.064668-A01 confirmou que o material apreendido correspondia a 8,05g de cocaína e 3,32g de maconha, substâncias proscritas pela Portaria SVS/MS n.º 344/1998.

A alegação de ausência de fundamentação concreta
para a decretação da prisão
não prospera. A autoridade apontada como coatora não amparou a custódia apenas na natureza do delito ou na quantidade de entorpecente, consideradas isoladamente.

Ao revés, indicou elementos fáticos específicos e individualizados, com descrição do contexto da prisão, do modo de execução da conduta e da participação concretamente atribuída à paciente na prática delitiva.
A decisão consignou que a paciente ostenta registro anterior por tráfico de drogas, decorrente de prisão em flagrante
,
ocorrida em 29 de junho de 2025, portanto poucos meses antes dos fatos ora apurados. O novo episódio, verificado cerca de quatro meses e oito dias depois, evidencia reiteração delitiva e afasta a percepção de fato isolado.

Não se está, portanto, diante de motivação fundada na gravidade abstrata do crime, mas de decisão ancorada em circunstâncias concretas extraídas dos autos,
idôneos
, em tese, a justificar a medida extrema.

A gravidade concreta do quadro é reforçada pela circunstância de que, quando da nova prisão em flagrante, a paciente se encontrava submetida a monitoramento eletrônico, em razão de medidas cautelares impostas em procedimento anterior. A suposta reiteração criminosa, mesmo sob fiscalização estatal, revela, em tese, insuficiência das cautelares diversas da prisão e indica risco concreto de reiteração.

A individualização da conduta também foi devidamente observada, pois a decisão registrou que a paciente guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes já fracionadas para comercialização, além de apetrechos usualmente associados ao tráfico. Assinalou, ainda, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, circunstância que reforça o desrespeito às determinações judiciais e corrobora a necessidade da segregação cautelar.

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento principal da segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito. Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva

(STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Pub
licação:
DJe
19/04/2023).

No caso, a quantidade e o fracionamento das drogas, aliados ao
modus operandi
evidenciado pela presença de balanças de precisão e embalagens para acondicionamento, à reiteração delitiva específica e ao descumprimento de medida cautelar anterior, evidenciam que a liberdade da paciente representa risco real e atual à ordem pública.

O
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta, o que se extrai do seguinte precedente

(STJ -

AgR
g
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

A alegação de que a paciente possui residência fixa e exerce atividade lícita não possui
, por si só,
o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.
Condições pessoais favoráveis, quando presentes, não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão preventiva, conforme pacificado pelos Tribunais Superiores e consignado no Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR.

No que se refere à alegada suficiência de medidas cautelares alternativas, verifica-se que, no caso, a decisão apontou, em conjunto, a reiteração delitiva, o descumprimento de medida cautelar anterior, o contexto descrito no flagrante e a ineficácia demonstrada do monitoramento eletrônico, concluindo pela insuficiência de cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

O descumprimento de obrigações impostas em medidas cautelares constitui fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva, conforme previsão expressa do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. No caso concreto, a paciente não apenas descumpriu a obrigação de não se envolver em novos crimes, como
supostamente
praticou delito da mesma natureza daquele que motivou a imposição do monitoramento eletrônico.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública

(STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Dessa forma, a prisão preventiva da paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Erica de Sousa Freitas
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026